Tribunal: TJDFT
Processo: 0718920-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0718920-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS BERNARDO LTDA, DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SAFRA S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0017089-08.2016.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor COMERCIAL DE ALIMENTOS BERNARDO LTDA. E OUTROS, entre outros temas, indeferiu e pedido de reiteração pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD. Preparo regular (Num. 26478565). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 16 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador